Tribunal: CARF
Processo: 15504.727153/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727153/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CRISTINA PEREIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, a declaração
retificadora substitui integralmente a original, de forma que, havendo
retificação da declaração, o lançamento terá por base a declaração retificadora.
MULTA DE OFÍCIO REDUZIDA PARA 20%. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 47 da Lei no 9.430/1996 somente se aplica a tributos já declarados.
Considera-se declarado o tributo informado na última declaração apresentada.
Diante da retificação da declaração, a retificadora passa a ser a declaração
válida.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727153/2018-31
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727153/2018-31

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com ou sem vínculo empregatício, conforme notificação de lançamento às
e-fls. 11 a 16.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 12-106.052 -
19a Turma da DRJ/RJO proferido pela decisão de piso (e-fls. 89 a 93):
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 06/11/2018 (fl. 51) e, em 05/12/2018,
apresentou a impugnação de fls. 02/06, alegando, em síntese, que havia efetuado uma
declaração original para o exercício de 2016 pela qual apurou e pagou o imposto no
valor total de R$ 8.496,68. Afirmou que procedeu à retificação da referida declaração
para adequar a isenção concedida pela fonte pagadora Comando do Exército a partir de
dezembro de 2015 em razão de ser portadora de moléstia grave. Complementou no
sentido de que cometeu erro de fato ao colocar apenas o rendimento relativo à pensão
sobre o qual incidiu a isenção e que a Receita efetuou o lançamento de omissão de
rendimentos sem considerar o imposto que já havia pago quando da apresentação da
declaração original. Por fim, com relação ao imposto de renda retido na fonte, afirmou
que sua isenção foi concedida a partir do mês de dezembro de 2015.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, considerou a impugnação procedente em parte, por entender que (e-fls.
92):
1 – ...a fonte pagadora (Ministério da Defesa do Exército Brasileiro) promoveu a
retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e excluir os rendimentos
tributáveis do mês de dezembro de 2015, de forma que o montante de rendimentos
tributáveis recebidos pela contribuinte no ano de 2015 foi de R$ 62.817,83, com imposto
de renda retido na fonte de R$8.000,85. Cabe registrar, todavia, que o valor de R$
677,54 referente ao mês de dezembro de 2015 já se encontra dentro do montante anual
de R$8.005,85, conforme se verifica à fl. 59. Todavia, como a contribuinte informou
novamente este valor no campo de rendimentos isentos (fl. 53), tal quantia foi deduzida
indevidamente em duplicidade no cálculo do ajuste anual Dessa forma, há de se reduzir
a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$1.402,92
para R$677,54.
2 - ...ao formular sua DIRPF retificadora, a interessada cometeu a infração de
declaração inexata ao incorretamente excluir os rendimentos tributáveis,
independentemente do fato de já ter recolhido previamente o imposto em si. Os
recolhimentos efetuados pela contribuinte podem ser apropriados ao crédito tributário
principal lançado, desde que não restituído ou compensado, porém, sem que isso
implique a exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício, que não
foi recolhida neste caso.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 7/6/2019 (e-fls. 99) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 5/7/2019 (e-fls. 105 a 109), no qual
pretende que “o mérito a ser examinado é a cobrança de imposto já pago e a imposição de
multa proporcional ao imposto” (e-fls. 106); que se trata de erro na retificação da DAA; que
nenhum dano foi causado ao erário, pois não recebeu a restituição apurada na declaração
retificadora; que houve ofensa ao princípio da isonomia já que não teve a oportunidade de sanar
seu erro; que não foi observado o art. 47 da Lei no 9.430/1996, que permite que a pessoa sob
ação fiscal possa pagar até ao vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início
de fiscalização, os tributos declarados com os acréscimos aplicáveis no caso de procedimento
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727153/2018-31

espontâneo; que não houve intimação prévia para prestar esclarecimentos, conforme determina
os arts. 897 e 908 do Decreto 9.590/2018 (RIR/2018). Por essas razões, pede o cancelamento do
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme já relatado, a contribuinte alega que ao retificar sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2015, exercício de 2016, a fim de retirar dos
rendimentos tributáveis aqueles recebidos no mês dezembro, mês a partir do qual teria a isenção
do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave, cometeu erro ao não declarar o
rendimento da outra fonte pagadora, anteriormente declarado na DAA original, na qual havia
apurado saldo de imposto a pagar e já o teria pago.
Conforme bem lançado na decisão recorrida (e-fls. 92/93:
Ressalte-se que a apresentação de declaração retificadora, dentro do prazo previsto na
legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui integralmente as informações
contidas na declaração original, nos termos definidos no art. 54, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 2001, aplicável ao ano em questão, a seguir transcrita:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente” (Grifou-se).
Dessa forma, independente de a contribuinte haver efetuado pagamento relativo à
declaração original, como procedeu à retificação para excluir indevidamente
rendimentos tributáveis, procede a apuração da infração de omissão de rendimentos,
exatamente conforme procedeu a Fiscalização, devendo ser mantida integralmente a
multa de ofício lançada sobre o imposto apurado na notificação de lançamento.
Há de se ressaltar, inclusive, que a teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996, uma das situações que acarreta aplicação da multa de ofício de 75% é
justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte.
Enfim, no presente caso, ao formular sua DIRPF retificadora, a interessada cometeu a
infração de declaração inexata ao incorretamente excluir os rendimentos tributáveis,
independentemente do fato de já ter recolhido previamente o imposto em si. Os
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727153/2018-31

recolhimentos efetuados pela contribuinte podem ser apropriados ao crédito tributário
principal lançado, desde que não restituído ou compensado, porém, sem que isso
implique a exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício, que não
foi recolhida neste caso.
A contribuinte pretende que a cobrança do imposto suplementar apurado no
lançamento seja afastada e consequentemente seja afastada também a multa proporcional
aplicada ao imposto suplementar lançado, uma vez que já teria pago o imposto, pois se trata de
erro na retificação da DAA e nenhum dano foi causado ao erário, uma vez que não recebeu a
restituição apurada na declaração retificadora.
O fato de ter havido erro no preenchimento da DAA e de que não houve prejuízo
ao erário não é suficiente para que se cancele o lançamento e se exclua a multa de ofício cobrada,
uma vez que, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à cobrança do tributo em si (imposto suplementar), conforme já informado
pela DRJ na decisão de piso, deverá ser observado, pela unidade da Receita Federal do Brasil,
quando do cumprimento da decisão do presente processo, a possibilidade de aproveitamento dos
pagamentos efetuados pela contribuinte, caso estejam disponíveis.
Já quanto à cobrança da multa, esta decorre única e exclusivamente da aplicação
das normas tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração desse pagamento em
razão do alegado erro. Sua aplicação é obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente
de lançamento de ofício, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez que
tem o dever de aplicar a lei, por força de sua subordinação ao poder vinculado. Não depende de
comportamento que viole de maneira voluntária uma norma tributária, sendo bastante que o
comportamento viole a norma tributária, voluntariamente ou não. Uma vez positivada a norma
legal, é dever da autoridade tributária aplicá-la. Dessa forma, a multa deve ser mantida.
Entretanto, caberá também à unidade da Receita Federal, quando da
liquidação deste, verificar se se aplica ao presente a redução da 50% prevista no art. 6o da
Lei no 8.218/91, sobre a multa aplicada, considerando que o pagamento do tributo (aquele
já pago pela contribuinte no código 0211) se deu antes de 30 (trinta) dias do vencimento da
multa.
A contribuinte alega ainda que houve ofensa ao princípio da isonomia quando do
lançamento, uma vez que não teve a oportunidade de sanar seu erro; alega ainda que não houve
intimação prévia para prestar esclarecimentos, conforme determinam os arts. 897 e 908 do
Decreto 9.590/2018 (RIR/2018).
Entretanto, o erro poderia ter sido sanado enquanto não iniciado o procedimento
fiscal, o que a contribuinte não fez. Também o lançamento foi efetuado com base na declaração
apresentada pela contribuinte, de forma, diante dos elementos dos quais já dispunha e à vista da
infração, o Fisco efetuou o lançamento, que dispensava a intimação prévia. Este Conselho já
firmou jurisprudência nesse sentido, ou seja:
Súmula CARF no 46
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727153/2018-31

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, alega a contribuinte que não foi observado o art. 47 da Lei no 9.430/1996,
que permite que a pessoa sob ação fiscal possa pagar até ao vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos declarados com os acréscimos
aplicáveis no caso de procedimento espontâneo.
Convém transcrever o dispositivo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.(grifei)
Nota-se que a lei se refere a tributos já declarados. O lançamento foi efetuado com
base na declaração retificadora que, nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49,
substitui integralmente a original, de forma que o tributo objeto do lançamento não estava
declarado e por isso o dispositivo legal invocado não se aplica ao caso.
Por fim, frise-se, conforme já mencionado, que deverá ser observado, quando do
cumprimento desta decisão, a possibilidade de aproveitamento dos pagamentos efetuados pela
contribuinte no ano de 2015, bem como a possiblidade de redução de 50% da multa de ofício,
considerando os pagamentos realizados antes do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital